Tribunal: TJMT
Processo: 1043359-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043359-13.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JUCELINO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 016.125.611-28 (AGRAVADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADO/AGRAVADO – ALEGADO IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC
– MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) -
É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos. (2) -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. (3) -
-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (4) -
Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC vigente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:
54203957
; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1043359-13.2019.8.11.0041
, proposta por
JUCELINO ANTONIO DE OLIVEIRA
, em face de
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, negando provimento ao apelo da requerida ora agravante, mantendo
os honorários sucumbênciais arbitrados equitativamente R$1.000,00 (um mil reais); e ao final majorou para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão do art.85, §11 do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 57227458, preliminarmente alegam: (i) o não cabimento da decisão de forma monocrática; no mérito: (ii) minoração dos honorários fixados na decisão monocrática, com base no artigo 85 § 2 do NCPC, regra esta geral de aplicação obrigatória.

Em contrarrazões de ID: 63042555, rebatendo a tese recursal e pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

É o relatório.

Incluir em pauta para julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:
54203957
; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1043359-13.2019.8.11.0041
, proposta por
JUCELINO ANTONIO DE OLIVEIRA
, em face de
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, negando provimento ao apelo da requerida ora agravante, mantendo
os honorários sucumbênciais arbitrados equitativamente R$1.000,00 (um mil reais); e ao final majorou para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão do art.85, §11 do NCPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:
54004011
; proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1043359-13.2019.8.11.0041
, proposta por
JUCELINO ANTONIO DE OLIVEIRA
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento
R$ 504,22 (quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos), referente à restituição das despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida
; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do art. 85, §8o do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 54004013 alega: (i) minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2o do NCPC, acoimada como regra geral de obediência obrigatória;

Contrarrazões de ID: 54004018, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

Com relação a pleito de
minoração dos honorários sucumbenciais
,
conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia fixa de R$1.000,00, agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual mesmo eventualmente condenando em no máximo de 20%, os honorários in casu, seriam no valor de R$100,84, o que seria um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, não havendo necessidade de minoração.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados
honorários recursais
. Estes visam à remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.000,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso
, sua majoração para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, sendo a majoração feita (R$500,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor total em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada
; e
com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Intimem-se. “Cumpram-se...”

Vislumbra-se, pois, que em relação ao julgamento monocrático do relator, tudo foi bem exposto às claras e de acordo com o figurino jurídico que deve ser aplicada em relação aos fatos apresentados e comprovados, restando, no caso, tão somente adicionar os seguintes julgados ainda deste Tribunal de Justiça Conterrâneo.

‘AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC

(N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)’.

Isto posto, ratificando expressamente
os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020